Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702154-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARZA MACIEL MAMAR ARAGAO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FARZA M MAMAR ARAGÃO CARNEIRO, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID.175400494 - autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por FARZA MACIEL MAMAR ARAGAO CARNEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que se alega a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, a prescrição inicial e intercorrente do título executivo e nulidade das certidões de dívida ativa (ID.144573660). (...) Da Ilegitimidade do Sócio A matéria tratada na execução de pré-executividade refere-se à ilegitimidade passiva, questão de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Constando os nomes dos sócios da certidão de ajuizamento da execução fiscal, como responsáveis pela dívida ativa regularmente inscrita, que goza de presunção de certeza e liquidez (LEF, art. 3o), o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo depende de demonstração que não demande dilação probatória, como é o caso da juntada de documento relativo à averbação da alteração societária na Junta Comercial, caso contrário sequer deve ser conhecida a exceção de pré-executividade. Desta feita, somente poderão ser responsabilizados pelas obrigações assumidas à época em que figuravam como efetivos sócios, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.032, do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053, CC, em que a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. No caso em tela, o crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa foi constituído definitivamente em 01/01/00 à 01/04/2002, 01 ano depois da retirada da sócia, considerando a data de registro da ultima alteração contratual, 19/03/2001 (ID.144573661). Portanto, pode ser responsabilizada pelo crédito ora executado, constituído após sua exclusão. Da Prescrição Inicial A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei). Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 01/01/00 à 01/04/2002, conforme se depreendem das certidões de ajuizamento de ID's.1507532, 1507540 e 1507559. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/12/2005, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este se consumou. (...) Em suas razões recursais, alega a executada/agravante que é parte ilegítima para responder pelo crédito tributário, uma vez que esse foi constituído após sua retirada dos quadros societários da pessoa jurídica. Aduz que a responsabilidade do sócio retirante se limita aos créditos constituídos no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, o que não ocorre no presente caso. Em seguida, defende a prescrição ordinária dos créditos exequendos. Alega que os créditos constituídos do dia 01/01/2000 ao dia 01/12/2000 se consumaram do dia 01/01/2005 a 01/12/2005, respectivamente; dessa forma, como a execução fiscal foi ajuizada no dia 22/12/2005, o prazo prescricional estaria consumado. Por fim, pugna ainda pela prescrição das CDAs de n° 5-0109920686, 5-0109920694, cujo prazo prescricional se consumou nos dias 01/01/2006 e 01/02/2006, respectivamente, uma vez que o despacho citatório, que possui o condão de interromper a prescrição, só foi proferido no dia 29/03/2006. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da executada/agravante; bem como a prescrição ordinária das CDAs no 5-0109920686, 5-0109920694, 5-0109920600, 5-0109920619, 5-0109920627, 5-0109920635, 5-0109920643, 5-0109920651, 5-0109920660 e 5-0109920678. Preparo recolhido em dobro no ID. 53126394. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, é prudente o deferimento apenas parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. De início, carece de probabilidade de direito a alegação de ilegitimidade passiva da agravante/executada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 108, firmou entendimento de que “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” Na mesma senda, a súmula 393 do STJ prevê que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” No caso, afere-se que o nome da executada/agravante consta como responsável pela Certidão de Dívida Ativa (ID. 25475766 – autos de origem). Dessa forma, diante da presunção de legalidade e veracidade inerente às CDAs, a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória para ser comprovada, não sendo compatível, portanto, com o instituto da exceção de pré-executividade. Esse é o entendimento exarado por este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO INCABÍVEL. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Por força do disposto no art. 927 do CPC, deve ser observado o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a fim de ser julgada incabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de ilegitimidade passiva de sócio que consta na cédula de dívida ativa, dada a impossibilidade de dilação probatória no momento processual. (...) (Acórdão 1198375, 07075325120198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO RETIRANTE. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO. PARTE DEVEDORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. (...) 4. Somente é possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. (...) 11. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1423818, 07375611620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indo adiante, também carece de probabilidade de direito a alegação de prescrição das CDAs n° 5-0109920686, 5-0109920694. Como pode ser observado do documento de ID. 146034076 – autos de origem, a data de constituição das referidas CDAs foi, respectivamente, 01/01/2001 e 01/02/2002, com o prazo prescricional se consumando em 01/01/2006 e 01/02/2006. Dessa forma, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 22/12/2001, verifica-se a não ocorrência de prescrição relacionada a tais certidões. Cabe ressaltar que, o fato de o despacho citatório haver ocorrido apenas no dia 29/03/2006 não gera a prescrição das CDAs, dado que a demora na citação não se deu por causa decorrente de iniciativa da parte credora, mas sim por motivos inerentes à atuação jurisdicional. Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou entendimento por meio da Sumula 393, no qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.2. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 3. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual ou mesmo para seu reconhecimento. 4. Recurso não provido. ( Acórdão 1625091, 07101661520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela executada/agravante quanto à prescrição das CDAs n° 5-0109920600, 5-0109920619, 5-0109920627, 5-0109920635, 5-0109920643, 5-0109920651, 5-0109920660 e 5-0109920678. Após análise dos documentos de ID. 63036334 e 63036335 – autos de origem, depreende-se que as referidas CDAs foram constituídas no período entre 01/01/2000 e 01/12/2000, com os respectivos prazos prescricionais se consumando nos dias 01/01/2005 e 01/12/2005, uma vez que o artigo 174, “caput”, CTN, prevê que o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos. Dessa forma, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada apenas no dia 22/12/2005, verifica-se, ao menos em uma análise preliminar, a probabilidade do direito da agravante. Ademais, o perigo de dano é latente, haja vista o risco de prosseguimento da execução, com a realização de atos expropriatórios em face dos bens da executada/agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução em relação às CDAs n°5-0109920600, 5-0109920619, 5-0109920627, 5-0109920635, 5-0109920643, 5-0109920651, 5-0109920660 e 5-0109920678. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 23:24:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora